Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Erro material na ementa. Correção. Embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração sustentando haver erro material na ementa do acórdão. O embargante alega que o dispositivo consignou equivocadamente “apelação conhecida e provida”, em vez de “agravo de instrumento conhecido e provido”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, quanto à correta identificação da parte dispositiva.
III. Razões de decidir
3. Constatado erro material na ementa do acórdão, que indicou equivocadamente o julgamento de apelação, quando, na realidade, tratava-se de agravo de instrumento.
4. A correção do erro material não altera o conteúdo decisório do acórdão, limitando-se à adequação da ementa à realidade processual.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material na ementa do acórdão, substituindo-se a expressão “apelação conhecida e provida” por “recurso conhecido e provido”.
.